Tribunal: TJES
Processo: 5000322-09.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000322-09.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVANIA PEREIRA MIGUEL
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). ALEGA A AUTORA QUE EM 15/01/2019 SEU MARIDO TEVE OBJETOS PESSOAIS FURTADOS NO VESTIÁRIO DO SHOPPING GUARAPARI, DENTRE ELES ESTAVA O SEU CARTÃO CRÉDITO DO PICPAY QUE FOI UTILIZADO EM COMPRAS, GERANDO DÉBITOS EM SEU NOME. INFORMA QUE ESTÁ RECEBENDO COBRANÇAS DA REQUERIDA NO VALOR DE R$166,00, REFERENTE A COMPRAS FEITAS APÓS O FURTO DO CARTÃO. SEGUNDO A AUTORA, ELA INFORMOU À REQUERIDA SOBRE O FURTO E SOLICITOU O BLOQUEIO DO CARTÃO. ALEGA QUE A RÉ RETIROU O DÉBITO, PORÉM RETORNOU COM ELE. E PARA SE RESGUARDAR A REQUERENTE REALIZOU O BOLETIM UNIFICADO DE NÚMERO 38394440. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR ENTENDER QUE EXISTEM CONTROVÉRSIAS NAS AFIRMAÇÕES DA REQUERENTE, NÃO VENDO VEROSSIMILHANÇA NA VERSÃO APRESENTADA PELA AUTORA E É NÍTIDA A FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS ADUNADAS AOS AUTOS. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA. MENCIONA A EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÕES, UMA VEZ QUE A AUTORA JUNTOU AOS AUTOS AS FATURAS DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO AS CONTESTAÇÕES DAS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS REALIZADA JUNTO A EMPRESA RECORRIDA E O BOLETIM UNIFICADO Nº 38394440. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (5). CONTRARRAZÕES DA RÉ. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. DO MÉRITO, ALEGA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. (6). EM SUA PEÇA RECURSAL A AUTORA ALEGA QUE O CARTÃO QUE FOI FURTADO FOI O CARTÃO DE CRÉDITO DA NUBANK, OCORRE QUE ESSA INFORMAÇÃO DIVERGE DA INICIAL, NA QUAL A AUTORA RELATA O FURTO DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO DO PICPAY. EM OUTRO MOMENTO, AFIRMA QUE O FURTO OCORREU EM 15/01/2019, PORÉM, SOB TAL ALEGAÇÃO, QUESTIONA UM DÉBITO FEITO POR SEU MARIDO FABRÍCIO EM OUTUBRO DE 2018, OU SEJA, ANTES DO SUPOSTO FURTO OCORRIDO EM 15/01/2019. NÃO SE TRATA DE UMA “PROVA DIABÓLICA” COMO SALIENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS, MAS SIM, DE UMA FLAGRANTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO A SEREM FIXADOS PELO JUÍZO DE PISO, QUE NOMEOU A CAUSÍDICA PARA APRESENTAR RECURSO INOMINADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.